Tribunal: TJMT
Processo: 0018559-60.2016.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018559-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEVERSON RIBEIRO MARIA - CPF: 058.690.571-59 (APELADO), GLEISON MAXIMO DA SILVA - CPF: 049.418.501-57 (APELADO), MANOEL ANDERSON GONCALVES SOUZA - CPF: 015.012.711-13 (VÍTIMA), DIVINO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.766.371-24 (ASSISTENTE), EDSON EMILIANO GONCALVES - CPF: 834.969.551-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA INSUPERÁVEL –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Roubo majorado, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
.
Havendo significativas contradições nas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, conclui-se pela fragilidade probatória, impondo-se manter a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença em que foi
absolvido

Cleverson Ribeiro Maria
e
Gleison Maximo da Silva
da
autoria
do crime previsto no
art. 157, § 2°, I e II, do CP
(Id. 194547866), almejando a sua
condenação
,
sob o argumento, de que haveria prova suficiente para tanto (Id. 194547868).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 194547875 e 194547886);
igualmente
a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que seque transcrito (Id. 195231187):

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CPP – IN DUBIO PRO REO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - INTENTO CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – ÁLIBI APRESENTADO POR UM DOS DENUNCIADOS (ESTAVA NO TRABALHO NO MOMENTO DO CRIME) – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS NAS FASES JUDICIAL E EM JUÍZO - SE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO À PARTICIPAÇÃO OU AUTORIA DOS ACUSADOS NO EVENTO CRIMINOSO, NÃO SE TEM UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, DANDO AZO À PARÊMIA DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO ”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que no dia 18.2.2016, por volta das 6h45min., na Rua 26, Q31, n.º 15, Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT,
Cleverson Ribeiro Maria
e
Gleison Maximo da Silva
, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo VW/Golf, cor branca, placa MID-1519, uma caixa amplificadora de som, diversas peças de roupas, dois aparelhos celulares, joias, cerca de R$ 400,00 em dinheiro, documentos pessoais e outros objetos, todos de propriedade da vítima
Manoel Anderson Gonçalves
.

Denunciados como autores do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), o juiz os
absolveu
por falta de provas, contudo, o
Ministério Público
requer a condenação.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado em 18.2.2016, às 12h29min. (Id. 194547812 - Pág. 18/19), o crime de roubo majorado ocorrera naquele dia, por volta das 6h45min., sendo consignado que a vítima compareceu àquela delegacia para informar que estava em sua residência quando três indivíduos, um deles armado, entraram e anunciaram o assalto, sendo-lhe subtraído diversos pertences, inclusive um veículo.

Extrai-se da Portaria por meio da qual se instaurou o inquérito policial (Id. 194547812 - Pág. 5/6), que, cinco dias após depois de registrar o boletim de ocorrência (23.2.2016), a vítima procurou os policiais militares, ocasião em que viu o acervo policial fotográfico e reconheceu
Cleverson
como um dos agentes criminosos. Diante disso,
Cleverson
foi conduzido à delegacia e reconhecido pessoalmente pela vítima.

Nesse mesmo dia 23.2.2016 (cinco dias depois do crime) que a vítima prestou suas declarações extrajudiciais, narrando a forma como ocorrera o roubo, que permaneceu deitado com o rosto virado para baixo, sendo constantemente ameaçado de morte, contudo. Ela disse que conseguiu ver bem dois dos indivíduos criminosos, sendo que um deles era pardo, magro, boca pequena, nariz afilado, baixo, idade entre os dezesseis a vinte anos e que mais tarde tomou conhecimento tratar-se do réu
Cleverson
. De posse dessas informações, acionou a polícia e conseguiram deter
Cleverson
, realizando o reconhecimento formal dele sem sombra de dúvidas. O outro indivíduo chama-se
Gleisson
, que é primo de
Cleverson
(sendo pardo, rosto fino, olhos no fundo, bem magro, cabelos pintados de amarelado). Sabe que
Gleisson
reside no bairro Jardim dos Estados, a cerca de três ruas de sua casa, achando ser Rua Roraima, em uma casa de portão vermelho, murada, sem reboco, sendo
Gleisson
quem portava a arma de fogo, lhe passou um facão nas costas e ameaçou matá-lo caso não entregasse os bens de valor. A vítima disse, por fim, que foi até a casa de
Gleisson
querendo que ele devolvesse seus pertences, mas ele este negou ter praticado o roubo.

Em Juízo, a vítima disse que por volta das 5h30min. ou 6 horas, sua casa foi invadida e os indivíduos, armados, anunciaram o assalto, subtraindo-lhe diversos pertences, incluindo seu veículo. Depois de uns dias achou a carcaça do carro. Foi na delegacia e reconheceu um dos autores do crime (
Cleverson
). Posteriormente,
Gleison
foi preso, mas não fez o seu reconhecimento dele, contudo, já sabia do seu envolvimento no roubo porque o conhecia de data pretérita, pois, moravam no mesmo bairro; aliás, o reconheceu no dia do roubo.

Na fase investigativa, o apelado
Cleverson
negou a prática criminosa, dizendo que no dia e hora do fato estava trabalhando na empresa “Gesso e Forro”. Em Juízo, ratificou suas palavras, mantendo a versão apresentada na delegacia.

O apelado
Gleison
também negou a autoria criminosa na fase policial, sendo-lhe decretada a revelia na fase judicial.

Malgrado as palavras da vítima de que reconheceu ambos os apelados como sendo autores do crime, é evidente nos autos a existência de incongruências que colocam dúvidas nas declarações dela e impedem a condenação.

Quanto ao apelado
Cleverson
, nota-se que seu reconhecimento foi realizado cinco dias depois do crime, após busca no acervo fotográfico da polícia militar, o que, ao menos um pouco, fragiliza a indigitada prova (ou seja, a vítima reconheceu o réu por meio de fotografia e, após, com sua imagem fotográfica na memória, o reconheceu pessoalmente).

É verdade que essa circunstância, por si só, não é capaz de descredibilizar as palavras da vítima, contudo, aliadas a outras circunstâncias, demonstra a precariedade probatória.

Verifica-se que tanto na delegacia como em Juízo, a vítima assegurou que
Gleisson
, primo de
Cleverson
, era um dos agentes criminosos, pois, já o conhecia previamente (antes mesmo do roubo) e, inclusive, o reconheceu no dia do crime. No entanto, no boletim de ocorrência registrado no dia 18.2.2016 (data do delito), nada foi mencionado acerca da possível identidade do agente criminoso. Somente no B.O. registrado no dia 23.2.2016 é que foi consignado o nome de um suspeito (
Cleverson
).

Portanto, se a vítima já tinha conhecimento acerca da identidade de um dos autores do roubo e o reconheceu no fatídico dia, por qual motivo deixou de informar às autoridades ao registrar o boletim de ocorrência? Apenas cinco dias depois, ele compareceu à delegacia e, de repente, sabia quem eram os autores criminosos!?!?

Além disso, nota-se que, no boletim de ocorrência registrado na data do crime, a vítima deixou de mencionar diversas outras informações (o fazendo apenas cinco dias depois), como as características físicas dos suspeitos, o fato de que reconheceu um morador do bairro (
Gleisson)
como sendo um dos assaltantes e, ainda, somente em Juízo mencionou que seriam quatro assaltantes e uma mulher.

Além do mais, a vítima relatou judicialmente que durante o reconhecimento pessoal de
Cleverson
haviam quatro pessoas perfiladas, todavia, no Termo de Reconhecimento Pessoal anexado ao Id. 194547812 - Pág. 20, consta que haviam somente duas pessoas (
Cleverson
e
Wesley Costa da Silva
).

Não bastasse, constata-se que no boletim de ocorrência, quando da comunicação do crime, a vítima afirmou que os agentes criminosos subtraíram diversos objetos e cerca de R$400,00, mas em Juízo, ela afirmou que levaram a quantia de 1.000,00 (mil reais).

Portanto, havendo significativas contradições nas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima e ainda com o boletim de ocorrência, conclui-se pela fragilidade probatória, incapaz de sustentar a condenação.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o axioma jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante de todo o exposto, em
consonância
do parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024